Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.349/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.349 do Supremo Tribunal Federal, relativo à incidência da taxa SELIC após a Emenda Constitucional no 113/2021, bem como quanto ao Tema 1.169.
II. Questão em discussão
1. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.349/STF autoriza a suspensão dos processos que versem sobre a matéria, ainda que ausente determinação expressa do relator; e (ii) se é cabível a suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
1. O reconhecimento da repercussão geral no RE no 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF) não foi acompanhado de determinação de suspensão nacional dos processos, inexistindo fundamento legal para a paralisação do feito com base apenas nesse reconhecimento.
2. A suspensão de processos em razão de repercussão geral depende de decisão expressa do ministro relator, condicionada à demonstração de plausibilidade do direito e risco de dano grave, sob pena de indevida usurpação de competência da instância revisora.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça afasta a suspensão automática dos feitos relacionados ao Tema 1.349/STF e admite a incidência da taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
4. Por outro lado, mostra-se cabível a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.169 do STJ, por tratar-se de controvérsia infraconstitucional relevante e diretamente relacionada à execução contra a Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e tese
1. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a suspensão do feito apenas até o julgamento do Tema 1.169 do STJ.
Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.349/STF, sem determinação expressa de suspensão nacional, não autoriza a paralisação dos processos em curso.
2. É cabível a suspensão do cumprimento de sentença apenas em razão de tema afetado ao STJ, quando presente relação direta com a controvérsia em exame.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021; ADCT, art. 107-A, § 4o; CNJ, Resolução no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2027135, 0711193-28.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025.